Tribunal: TRF3
Processo: 5000653-84.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1125/1327)

5000653-84.2023.4.03.6144

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000653-84.2023.4.03.6144

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: WALTER XAVIER RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. DECADÊNCIA. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Considerando que o pedido administrativo de revisão foi formulado após cinco anos do término do processo concessório, estão prescritas as parcelas vencidas no período de 16/12/1998 (data do preenchimento dos requisitos legais) a 24/02/2005 (quinquênio anterior ao pedido administrativo de revisão). Por outro lado, não há prescrição durante o trâmite do processo administrativo revisional, tampouco entre a sua conclusão e o ajuizamento da presente ação, pois o lapso temporal não ultrapassou o prazo quinquenal previsto na legislação.

3. O INSS não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

4. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

5. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

6. Embargos de declaração do autor acolhidos em parte. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000653-84.2023.4.03.6144

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: WALTER XAVIER RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, contra o acórdão (ID 352709053) que, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para afastar a decadência e, com fundamento no § 4o do art. 1.013, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o labor exercido no período de 14/05/1973 a 16/11/1975 e condenar o INSS à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/120.160.082-8), desde a data do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício na modalidade integral (16/12/1998), observada a prescrição quinquenal, fixando os consectários legais nos termos explicitados na fundamentação.

O INSS sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à decadência do direito de revisão do benefício, uma vez que o prazo decadencial não se interrompe, consoante artigos 103 da Lei no 8.213/91 e 207 do Código Civil e decisão proferida pelo C. STF na ADI 6.096, que declarou inconstitucional o prazo decadencial de 10 anos para a revisão de decisões que negam, cancelam ou cessam benefícios previdenciários.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, ainda que apenas para fins de prequestionamento a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, a parte autora alega a existência de obscuridade no v. acórdão, quanto à prescrição quinquenal, notadamente no que se refere à definição do termo inicial para pagamento das parcelas vencidas. Aduz que houve prévio requerimento administrativo de revisão formulado em 25/02/2010, complementado em 03/03/2010, cujo processo somente foi concluído em 08/11/2018, razão pela qual seria necessário esclarecer se o período compreendido entre o pedido administrativo de revisão e a conclusão do processo revisional foi ou não atingido pela prescrição. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada e aclarar os limites da prescrição no caso concreto.

Intimadas as partes, somente o autor manifestou-se, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

Em relação à prescrição quinquenal, constou do v. acórdão recorrido:

“Considerando que o pedido administrativo de revisão foi formulado após o prazo de 5 anos contado da data do término do processo administrativo concessório, ainda que o termo inicial da revisão do benefício venha a ser fixado na data do preenchimento dos requisitos legais (16/12/1998), o pagamento das parcelas vencidas deve observar a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, §único, da Lei n° 8.213/91.

Por outro lado, não há prescrição entre a conclusão do processo revisional (08/11/2018) e o ajuizamento da presente ação (17/02/2023), pois o lapso temporal não ultrapassou o prazo quinquenal previsto na legislação.”

No presente caso, acolho em parte os embargos de declaração, para aclarar a fundamentação do voto lançado.

Considerando que o pedido administrativo de revisão foi formulado após cinco anos do término do processo concessório, estão prescritas as parcelas vencidas no período de 16/12/1998 (data do preenchimento dos requisitos legais) a 24/02/2005 (quinquênio anterior ao pedido administrativo de revisão).

Por outro lado, não há prescrição durante o trâmite do processo administrativo revisional, tampouco entre a sua conclusão e o ajuizamento da presente ação, pois o lapso temporal não ultrapassou o prazo quinquenal previsto na legislação.

Todavia, não ocorreram os vícios alegados pelo INSS a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgamento para afastar a ocorrência da decadência, consoante trecho a seguir transcrito:

“De início, assevero que, no tocante à decadência, o E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.309.529/PR e 1.326.114/SC, representativos de controvérsia, em decorrência do julgado emanado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 626.489/SE, assentou o entendimento no sentido de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, tal como previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela MP no 1.523/97, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento de citadas norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

Conclui-se desses julgamentos que: a) os benefícios concedidos antes de 27 de junho de 1997 estão sujeitos a prazo decadencial de 10 (dez) anos contados da data em que entrou em vigor a norma, fixando o prazo decadencial decenal em 01.08.1997, cujo direito do segurado de pleitear a revisão expirou em 01.08.2007; b) os benefícios concedidos a partir de 27 de junho de 1997 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

(...)

Acresça-se dispor o artigo 207 do Código Civil que, salvo disposição em contrário, não se aplicam ao instituto da decadência as causas de impedimento, suspensão ou interrupção aplicadas à prescrição.

Contudo, da leitura desse dispositivo depreende-se que, na hipótese de previsão expressa, possível a aplicação, aos casos de decadência, das mesmas causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas aplicadas aos casos de prescrição.

Neste contexto, estabelece o art. 592 da IN 128/2022 exceção à regra geral de inocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos de decadência:

Art. 592. É de 10 (dez) anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva.

Parágrafo único. Em se tratando de revisão de decisão indeferitória definitiva, deverão ser observados os §§ 1o e 2o do art. 583.

Art. 583. A revisão é o procedimento administrativo utilizado para reavaliação dos atos praticados pelo INSS, podendo ser iniciada de ofício, mediante controle interno, a pedido do titular ou seu representante, por determinação judicial ou recursal, ou por determinação de órgãos de controle externo, observadas as disposições relativas à prescrição e decadência.

§ 1o No caso de pedido de revisão de ato de indeferimento com a apresentação de novos elementos, o pedido será recepcionado como novo requerimento de benefício.

§ 2o Pedido de revisão de decisão indeferitória confirmada pela última instância do CRPS ou por decisão judicial transitada em julgado não será apreciado, exceto se apresentados novos elementos, devendo ser observado o disposto no § 1o.

Não se pode punir, com a decretação da decadência, aquele que diligencia ao INSS, formulando pedido de revisão administrativa e que fica no aguardo de uma decisão a ser proferida pela autarquia previdenciária que, por sua vez, deve responder ao pleito administrativo em prazo razoável, em obediência ao Princípio da Eficiência, um dos princípios básicos da Administração Pública previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Assim, de se concluir que a protocolização de pedido de revisão administrativa é circunstância relevante na análise da ocorrência da decadência. A propósito:

(...)

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5023803-33.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 27/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

No mesmo sentido: AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 10978 - 0002711-94.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 13/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2018; AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5011023-37.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 20/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/02/2020.

No caso dos autos, verifica-se que o autor obteve a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional (NB 120.160.082-8) em 14/03/2001 (ID 341089610/87), com DIB fixada em 29/09/1997 (DER) e primeiro pagamento em 04/04/2001 (ID 341089628/8).

Em 25/02/2010, o autor formulou pedido administrativo de revisão, pleiteando a reafirmação da DER para a data em que foram implementados os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (ID 341089610/145), o qual foi ratificado em 03/03/2010, além de acrescido dos pedidos de concessão da aposentadoria especial e enquadramento como especiais das atividades exercidas nos períodos de 14/05/1973 a 16/11/1975 e 06/03/1997 a 23/07/2001 (ID 341089610/148-156).

Inconformado com o indeferimento do pedido revisional (ID 341089610/178), o segurado interpôs recurso ordinário, que foi desprovido pela 13a Junta de Recursos do CRPS em sessão realizada em 02/07/2014 (ID 341089610/242-245), sob o fundamento de preclusão, diante da aceitação tácita do benefício, evidenciada pelo seu recebimento durante nove anos, sem manifestação de inconformismo no prazo recursal. Quanto à reafirmação da DER, consignou-se que implicaria desaposentação, vedada pela legislação.

Os embargos de declaração contra a decisão da Junta foram rejeitados (ID 341089610/269-270) e o recurso especial interposto, por sua vez, não foi conhecido por intempestividade (ID 341089616/27-29).

Em seguida, o autor apresentou reclamação ao Conselho Pleno, a qual foi inadmitida por ausência dos pressupostos de admissibilidade, destacando-se que não houve violação ao Enunciado no 32 do Conselho, pois o mérito do recurso especial sequer foi apreciado, diante da decisão que não o conheceu por intempestividade (ID 341089697/66-67). O segurado foi comunicado da decisão por carta datada de 08/11/2018 (ID 341089697/68).

No presente caso, embora o primeiro pagamento do benefício tenha ocorrido em 14/03/2001, o segurado apresentou pedido administrativo de revisão em 25/02/2010, complementado em 03/03/2010, antes, portanto, do decurso do prazo decadencial de 10 (dez) anos (art. 103, caput, Lei 8.213/91), o qual somente foi concluído em 08/11/2018. Considerando que a ação judicial foi ajuizada em 17/02/2023, deve ser afastada a decadência.”

Assim, o INSS não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, objetivando a sua reforma, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.

A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1443216/RS, AgRg no AREsp 62.064/SP, EDcl no REsp 988.915/SP).

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso". Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração do autor, para aclarar a fundamentação do voto lançado, sem efeitos infringentes, e rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. DECADÊNCIA. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Considerando que o pedido administrativo de revisão foi formulado após cinco anos do término do processo concessório, estão prescritas as parcelas vencidas no período de 16/12/1998 (data do preenchimento dos requisitos legais) a 24/02/2005 (quinquênio anterior ao pedido administrativo de revisão). Por outro lado, não há prescrição durante o trâmite do processo administrativo revisional, tampouco entre a sua conclusão e o ajuizamento da presente ação, pois o lapso temporal não ultrapassou o prazo quinquenal previsto na legislação.

3. O INSS não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

4. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

5. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

6. Embargos de declaração do autor acolhidos em parte. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do autor e rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão